Tribunal: STF
Processo: AI 740425
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COFINS. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que o vocábulo “empregador” inscrito no inciso I do art. 195 da Constituição Republicana compreende a pessoa jurídica sem empregados.



    2. Agravo regimental desprovido.